Tribunal: STF
Processo: RE 1416760
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FHEMIG. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE LAVANDERIA. LEIS ESTADUAIS NS. 10.254/90 E 18.185109. INCONSTITUCIONALIDADE DA ÚLTIMA DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONVALIDAÇÃO. PACTUAÇÃO SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO SOMENTE AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. RE NS. 658.026/MG E 765.320/MG. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias ou permanentes do órgão público, porquanto a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, trata de hipóteses anômalas, temporárias, não podendo se tornar prática comum na Administração Pública, pena de ofensa ao principio do concurso público (RE n. 658.026/MG). 



    2. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.16.074933-91000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e §1º, e art. 40 , incisos III, IV, §1º, incisos II e IV, todos da Lei Estadual n. 18.185/09, tendo em vista a subjetividade das hipóteses de contratação temporária ali previstas, convalidando, contudo, aquela firmadas até a data de 01/02/2018. 



    3. É nula a contratação temporária sucessivamente renovada por mais de 13 (treze) anos, ainda que firmada sob a égide de referidos dispositivos, haja vista a descaracterização do requisito da temporariedade inerente a esse tipo de contratação (art. 37, inciso IX, CR/88). 



    4. Sendo os contratos nulos de pleno direito (art. 37, §2º, CR/88), deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e dos depósitos referentes ao FGTS, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 765.320/MG, também julgado sob o regime da repercussão geral. 



    5. Considerando que a parte autora não requereu o recebimento das parcelas a que faria jus (saldo de salário e FGTS), a improcedência da demanda é medida que se impõe” (fl. 5, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 26).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, os incs.VIII, IX, XVII, XXIII e XXX do art. 7º, o § 6º do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação ordinária ajuizada em face da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG para requerer, em apertada síntese, o pagamento das verbas de adicional de insalubridade, referente aos serviços prestados, o pagamento de Gratificação Complementar-GC com fulcro na Lei Delegada n. 4612000, além do levantamento do FGTS” (fl. 7, e-doc. 28).



    Assevera que “foi pedido na exordial o pagamento do FTGS, não sendo apreciado pelos nobres julgadores e a decisão viola claramente a Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 28).



    Afirma que, ”existindo, portanto, equiparação entre os servidores efetivos e contratados, [deve] incidir sobre a verba remuneratória dos contratados todos os benefícios concedidos ao servidor efetivo” (fl. 11, e-doc. 28).



    Aponta que, “nos períodos em que as contratações são legais, dentro dos prazos fixados em lei, não se aplica a citada Repercussão Geral, devendo-se conceder o pagamento das parcelas requeridas as servidoras, mais especificadamente, adicional noturno, adicional de insalubridade, 13 salário acrescido de 1/3 de férias, gratificação complementar - GC, diferenças salariais comparadas com os servidores ocupantes dos mesmos cargos e adicional por tempo de serviço” (fl. 12, e-doc. 28).



    Sustenta que, “se a Administração Pública agiu de forma irregular, não pode se admitir que o servidor que trabalhou arque com a referida irregularidade e deixa de receber os seus direitos por negligência da própria Administração Pública” (fl. 15, e-doc. 28).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FHEMIG. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUXILIAR DE LAVANDERIA. NULIDADE DO PACTO. RE 1.066.677/MG (TEMA Nº 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PARCELAS NÃO PLEITEADAS NA PRESENTE DEMANDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. No julgamento do RE n. 1.066.677/MG (Tema n. 551), a Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que, em caso de contratação temporária nula, decorrente de vínculo jurídico administrativo, o trabalhador fará jus ao recebimento de férias, acrescidas do terço constitucional, e 130 salário (direitos sociais), ainda que tais direitos não estejam previstos no pacto. 



    2. Considerando que na presente demanda não houve pedido condenatório relativo às férias e gratificação natalina, forçoso o reconhecimento da ausência de identidade entre o acórdão impugnado e o precedente paradigmático. 



    3. Ainda que se cogitasse do exercício de juízo de retratação com supedâneo no RE n. 765.320 (Tema n. 816 da Repercussão Geral), a hipótese seria de manutenção do aresto fustigado, na medida em que, julgado improcedente o pedido de FGTS em primeiro grau, a autora quedou-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível a tempo e modo, estando, portanto, a matéria alcançada pela preclusão” (fl. 2, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 916 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    5. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que a recorrente pretende seja reformado:



    “Pela análise detida dos autos, depreende-se que a requerente FÁTIMA MARILDA MACIEL fora contratada temporariamente pela FHEMIG, com fulcro no art. 37, IX, da CR/88 e Leis Estaduais nºs 10.254190 e 18.185109, para a função de Auxiliar de Lavanderia, a partir de 0210611998, tendo havido sucessivas prorrogações até 2811112012, consoante declaração de f. 30.



    (...) vislumbro que, no caso em tela, os contratos administrativos celebrados entre as partes litigantes encontram-se maculados de nulidade absoluta, pois, a despeito da convalidação perpetrada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no que tange as pactuações firmadas sob a égide da Lei Estadual n. 18.185/09, já vinham sendo sucessivamente firmados e renovados desde o ano de 1998, o que desnatura o requisito da temporariedade inerente a esse tipo de contratação e, via de consequência, caracteriza a nulidade do vínculo. 



    Sendo os contratos nulos de pleno direito, aplica-se ao caso o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 765.320/MG, sob a relatoria do em. Min. TEORI ZAVASCKI, em que fora reconhecida a existência de repercussão geral, no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com a norma inserta no art. 37, IX, da Constituição da República, não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao recebimento do saldo de salário e do FGTS (...).



    Contudo, tendo em vista a nulidade dos contratos firmados e a ausência de pedido das parcelas acima mencionadas em grau recursal, o provimento do recurso é medida que se impõe, de modo a julgar improcedentes os pedidos iniciais” (fls. 10-13, e-doc. 22).



    Na espécie, para reapreciar a conclusão do Tribunal de origem sobre o direito ao recebimento de verbas salariais, como adicional noturno, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.254/1990 e 18.185/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS DELEGADAS 42/00 E 45/00 E LEI ESTADUAL 10.745/92. MATÉRIA RESTRITA À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 601.630-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora